Tribunal: STF
Processo: RE 1392807
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Koga, parte recorrida nestes autos extraordinários, por meio da Petição n. 106.327/2023 (eDOC 97), formalizou pedido de tutela de urgência com o objetivo de que seja determinado ao Instituto Nacional do Seguro Social “a implantação da aposentadoria por invalidez, realizando o pagamento das prestações vencidas e vincendas, através de complemento positivo, a contar da DCB ocorrida em 22/06/2023” (eDOC 97, fl. 2).



    Sustenta, nesse contexto, que, “Embora tenha sido reconhecido o direito da parte autora ao benefício da aposentadoria por invalidez pela decisão proferida pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, em decisão proferida em 16/12/2021, até a presente data o INSS não fez a implantação do benefício em favor da parte autora” (eDOC 97, fl. 1).



    Diz, ainda, que vários “esforços já foram realizados pelo autor junto ao 135 e também presencialmente na sede do INSS, não tendo logrado êxito na implantação do benefício, sob a alegação de que somente por determinação judicial assim poderia ser atendido” (eDOC 97, fl. 1).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que o peticionante já obteve, pelo acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina (eDOC 67), a procedência do seu pleito de concessão de aposentadoria por invalidez, cujo cálculo da renda mensal inicial do benefício deveria observar os reflexos do reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    O Instituto Nacional do Seguro Social apresentou, então, apelo excepcional unicamente contra o capítulo da decisão de origem que declarou a inconstitucionalidade incidental do citado preceito da EC n. 103/2019. Esse recurso foi por mim sobrestado para aguardar o julgamento da ADI 6.279 e da ADI 6.384.



    Observo, desse modo, que ao extraordinário não foi atribuído efeito suspensivo, de modo que nada impede a parte recorrida de perquirir o cumprimento provisório de sentença concernente à obrigação de fazer, cominada à Autarquia Previdenciária, quanto à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, com a ressalva prevista no art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991.



    Em relação ao pedido de que seja determinado o pagamento das prestações vencidas do benefício concedido, ressalto que não é cabível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, que, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, deve observar o rito previsto nos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, bem assim ao contido no art. 100 da Constituição Federal.



    Como se vê, as articulações contidas no pedido de tutela de urgência carecem de qualquer embasamento.



    3. Diante do exposto, indefiro o pedido veiculado na Petição n. 106.327/2023 (eDOC 97).



    À Secretaria Judiciária, para observar o contido no despacho por mim proferido em 8 de março de 2023 (eDOC 95).



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente